Tribunal: TJMT
Processo: 1023533-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023533-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A.
AGRAVADO: JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES, ANDERSON SOARES FERNANDES
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBF GARANTIAS E SEGUROS S.A, contra decisão que nos Autos da Carta Precatória oriunda da Ação de Execução que lhe move Josiane Gomes de Moura Soares e Anderson Soares Fernandes, determinou à recorrente que indique a localização das áreas penhoradas por meio de croquis de acesso, com o perímetro dos imóveis a serem avaliados com coordenadas geográficas.
Verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto em 16-11-2020, as 17:26m, enquanto o preparo somente foi feito, ou seja, pago, em 18-11-2020, ou seja, dois dias após o protocolo do recurso (Id. 67094515).
O agravante, ao invés de comprovar, no prazo de cinco dias conferido pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que realizou o preparo no ato da interposição do recurso, ou no dia seguinte, em razão da distribuição pós horário bancário, fez foi pagar o preparo fora do momento específico, ou seja, dois dias após a distribuição do seu Agravo.
O parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
“Resolução TJ-MT/TP n. 03/18:
Art. 46.
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.” (grifei).
Entretanto, este prazo de cinco dias, conferido pela referida Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018 é tão somente para oportunizar à parte comprovar que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso, ou, no dia seguinte, caso distribuído após o expediente bancário, se por algum motivo deixou de apresentar referido comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso.
E quanto às situações de pagamento do preparo no mesmo dia do protocolo, mas em valor insuficiente e/ou fora do dia do protocolo do recurso, em conformidade com as regras postas no atual Código de Processo Civil, não induzem à imediata deserção, mas ao complemento e/ou recolhimento em dobro, dependendo do caso, conforme prescrevem os §2o e §4o, do art. 1.007, do CPC, que dispõem:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. DESERÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ART. 1.007, § 2o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade. Reconsideração.
2. A insuficiência no valor do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias (CPC/2015, art. 1.007, § 2o).
3. "No ato de interposição do recurso, deverá ser comprovado o preparo, sob pena de deserção. Na insuficiência do valor, o recorrente será intimado para supri-lo em cinco dias" (AgInt no AREsp 1.125.510/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599097/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) (grifei).
Ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/73. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art.1.007, § 4o, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7o do mesmo preceito legal. 2. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante prazo para regularização do preparo, mediante seu recolhimento em dobro, limitou-se ele a efetuar o pagamento de forma simples. 3 Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDv nos EREsp 1667087/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020) (grifei).
Isso posto, por se tratar de pagamento fora do dia do protocolo do Agravo, intime-se a Agravante para, em cinco dias, fazer o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator